Tribunal: TJDFT
Processo: 0712117-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR. AUTORIDADE COATORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESIDENTE DO TCDF. CONFIGURAÇÃO. ILEGITIMIDADE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF. MERA EXECUTORA. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. AJUSTE PROPORCIONAL DO SISTEMA DE PONTUAÇÃO. ARREDONDAMENTO PARA BAIXO. LEGALIDADE. NORMA LEGAL DE REGÊNCIA. PREVALÊNCIA. RAZOABILIDADE DA DECISÃO DA CORTE DE CONTAS. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A controvérsia instaurada no mandamus refere-se à decisão do c. TCDF que sugeriu à banca examinadora do concurso público para o cargo de Técnico em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do DF, na especialidade Agente Social, regido pelo Edital no 01 – SEDESTMIDH, de 27/11/2018, o arredondamento para baixo do número de questões necessárias à aprovação na prova objetiva.
2. Na esteira do entendimento mais recente que tem prevalecido no âmbito do Conselho Especial, reconhece-se a legitimidade da Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal para figurar no polo passivo da impetração, porquanto o ato ora impugnado foi emanado da Corte de Contas, qual seja, a Decisão no 850/2020.
3. A Secretária de Estado e Desenvolvimento Social do Distrito Federal é parte ilegítima para compor o polo passivo da ação mandamental, pois apenas cumpriu a determinação exarada na referida decisão do TCDF, praticando ato meramente executório, conforme jurisprudência deste eg. Tribunal.
4. A decisão proferida pelo TCDF que, levando em consideração a possibilidade de anulação de questões objetivas no certame, recomendou o ajuste proporcional do sistema de pontuação previsto inicialmente no edital, se mostra razoável e deve ser mantida, na medida em que, no estrito controle da legalidade do ato administrativo, determina a observância do critério previsto no art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012, que estabelece as normas gerais para a realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. Precedentes do Conselho Especial do TJDFT.
5. Segurança denegada. Preliminar de ilegitimidade da Secretária de Estado e Desenvolvimento Social do Distrito Federal acolhida.